Tribunal: TCU
Processo: 034.261/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Cassiano Figueira Marques de Oliveira, Secretário de Esporte, Turismo e Lazer do Estado do Acre entre 11/9/2007 e 31/12/2010, contra o Acórdão 11265/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Esporte por meio do Convênio 197/2007, que teve por objeto a confecção de materiais esportivos, destinados aos participantes dos programas de inclusão social do governo federal, com a utilização de mão de obra de detentos, no Estado do Acre. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 23, inciso II; 32; e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 11265/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Cassiano Figueira Marques de Oliveira e de Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, dando-lhes quitação; 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão recorrido.